Tribunal: TJDFT
Processo: 0809620-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRODUTO SEM REGISTRO COMO MEDICAMENTO NA ANVISA. PARECER CONTRÁRIO DO NATJUS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de produto à base de cannabis para criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: i) o produto solicitado, sem registro como medicamento na ANVISA, pode ser judicialmente fornecido; ii) estão presentes os requisitos dos Temas 6, 1234 e 1161 do STF, especialmente quanto à imprescindibilidade clínica, segurança e inexistência de substituto terapêutico.
III. Razões de decidir
3.1. O produto requerido não possui registro como medicamento na ANVISA, sendo sua importação autorizada apenas de forma excepcional.
3.2. O parecer técnico do NATJUS foi contrário à concessão, apontando ausência de evidências científicas de alto nível, prescrição por médico generalista sem especialidade registrada e inexistência de laudos complementares.
3.3. Não foram preenchidos os requisitos exigidos pelos Temas 6, 1234 e 1161 do STF, especialmente quanto à imprescindibilidade clínica, segurança e impossibilidade de substituição por tratamento incorporado ao SUS.
3.4. A intervenção judicial em política pública de saúde exige observância estrita aos critérios legais e jurisprudenciais, sob pena de comprometimento da universalidade e equidade do SUS.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença. Honorários majorados.

Tese: A concessão judicial de produto à base de cannabis, sem registro como medicamento na ANVISA, exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade clínica, segurança e inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, com respaldo em evidências científicas de alto nível. Parecer contrário do NATJUS e ausência de tais requisitos justificam a improcedência do pedido.

Jurisprudência relevante: Temas de Repercussão Geral no 6, 1234 e 1161 do STF; Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF.
Dispositivos legais: Constituição Federal, art. 196; Lei no 8.080/90, arts. 7o, 19-Q e 19-R; Código de Processo Civil, arts. 485, 487, I, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.